Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016664-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME DA SILVA PEREIRA - CPF: 037.578.681-37 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. CRIME INAFIANÇÁVEL. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IMPOSIÇÃO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA PARA DISPENSAR A FIANÇA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006. O Juízo Plantonista homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo. Sustentando hipossuficiência e ilegalidade da exigência de fiança para crime inafiançável, a impetrante requereu a revogação da fiança e a imediata soltura do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de fiança como condição à liberdade provisória em caso de crime inafiançável, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, especialmente diante da hipossuficiência do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de fiança para concessão de liberdade provisória é vedada nos crimes inafiançáveis, como o tráfico de drogas, nos termos do art. 5o, XLIII, da CF/1988, art. 44 da Lei no 11.343/2006 e art. 319, VIII, do CPP.

A decisão que condiciona a liberdade do paciente ao pagamento de fiança mostra-se ilegal, pois desconsidera a natureza inafiançável do delito e a condição de hipossuficiência econômica comprovada nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fiança não pode ser imposta como medida cautelar substitutiva nos crimes que não a admitem, conforme precedente citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A imposição de fiança é ilegal nos casos de crimes inafiançáveis, como o tráfico de drogas, ainda que concedida liberdade provisória.

A hipossuficiência do paciente reforça a ilegalidade da fiança quando ausente previsão legal para sua exigência.

A liberdade provisória pode ser concedida sem o pagamento de fiança quando esta for incompatível com o tipo penal imputado e com a situação econômica do acusado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLIII; CPP,
arts
. 319, VIII, e 350; Lei no 11.343/2006, art. 44.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 888.295, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), j. 08.02.2024,
DJe
08.02.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente
Guilherme da Silva Pereira
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo Plantonista da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
.

Extrai-se da impetração que
o
paciente foi pres
o
em flagrante, em
23/05/2025
, pela suposta prática d
o
delito tipificado no art. 33
,
da Lei No 11.343/2006, tendo sido homologado o flagrante, com substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, mediante ao pagamento de fiança no valor de 0
1
(
um
) salário-mínimo.

A
impetrante sustentou, que
o
paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do valor arbitrado, visto sua situação de hipossuficiência.

Por fim, requereu a concessão da liminar, para determinar a imediata libertação d
o
paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, dispensando a fiança imposta como condição à liberdade provisória.

No mérito, pleiteou para que seja concedida a ordem em favor do paciente.

A liminar vindicada foi deferida
pelo
Des. Plantonista JUVENAL PEREIRA DA SILVA
,
dispensando o pagamento da fiança arbitrada e
concedendo li
berdade provisória independentemente do pagamento

(
id.
288716876
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
289004369
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id.
292590369
), confirmando-se a liminar deferida anteriormente
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que
o
paciente
Guilherme da Silva Pereira
foi p
reso
em flagrante delito, no dia
23/05/2025
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33
,
da Lei No 11.343/2006.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetid
o

o
paciente
Guilherme da Silva Pereira
, por ordem do Juízo Plantonista da Comarca de
Campo Novo
do
Parecis
/MT.

Realizada a audiência de custódia, o juízo plantonista substituiu a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, condicionad
o

a liberdade
ao pagamento de fiança no valor de
um
salário-mínimo, equivalente a R$

1
.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais)
. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Diante do exposto, acolho o pedido da defesa, posto que HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado
GUILHERME DA SILVA PEREIRA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um)
salários mínimos
, correspondentes ao valor de R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais).

21. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
(...) (sic) (Id.
288718853 - pág. 51
)”

Ressalto que a liberdade provisória concedida em casos de prisão em flagrante deve observar os limites legais e constitucionais, especialmente quanto à impossibilidade de imposição de fiança nos crimes considerados inafiançáveis. Ainda que se trate de liberdade provisória, a exigência de fiança somente é cabível nos casos legalmente admitidos.

Observa-se, ainda, que é inviável o pagamento de fiança no caso de crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime inafiançável, conforme disposto no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, no art. 44 da Lei no 11.343/2006 e no art. 319 do Código de Processo Penal. Vejamos:

“
XLIII -

a lei considerará crimes inafiançáveis
e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.

“
Art.44 -

Os crimes previstos nos
arts
. 33, caput, e § 1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis
e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos”.

Conforme já foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem” (
STJ - HC: 888295, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: 08/02/2024).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
GUILHERME DA SILVA PEREIRA
, para lhe conceder
sua liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025